Tribunal: TJMT
Processo: 1005945-36.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005945-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RENAN ALVES ROCHA - CPF: 048.773.191-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JADERSON AUGUSTO DA SILVA - CPF: 053.769.501-07 (PACIENTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 E 35, AMBOS DA LEI 11343/2006 – IRRESIGNAÇÃO – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484.654/PR) – NEGATIVA AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (64 PORÇÕES ANÁLOGAS À COCAÍNA E FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA (REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Não há se falar em ausência de fundamentação no
decreto
preventivo do acusado, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o
decreto

prisional
está justificado na
quantidade
de
droga
aprendida em poder do paciente e fundado risco de reiteração.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Carta Magna, e art. 648, VI, do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Jaderson Augusto da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator. (Id 82801478)

Extrai-se, que o paciente foi detido em flagrante delito, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Inicialmente o impetrante que o paciente é primário, dependente químico, flagrado com apenas 20,17 (vinte gramas e dezessete centigramas) de cocaína, e responde a uma única acusação pelo crime de furto.

Argumenta que “
o acusado foi preso quando estava indo adquirir droga para consumo pessoal, oportunidade em que outro usuário também se dirigia para o local, tendo sido ambos abordados e detidos pela polícia, mas foram uníssonos em afirmar que não se conheciam.”
(sic)

Consigna que não existe nenhuma evidência no sentido da traficância ou da associação para o tráfico. Ainda segundo o impetrante, não existem denúncias nesse sentido, não foram apreendido nenhum objeto indicativo da prática.

Assim, entende que a prisão do paciente não se mostra a medida mais acertada, sendo a sua liberdade medida que se impõe.

Desse modo, requer a concessão da ordem garantido ao paciente a sua liberdade de locomoção enquanto aguarda o trâmite normal da análise de mérito do presente
habeas corpus
expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (Id 83380473) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas no Id 84150965.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 84428487)

“
Habeas Corpus
: Tráfico de drogas e associação para tal fim – Busca-se a concessão da medida liberatória em prol do insurgente, com a consequente expedição do alvará de soltura -
Liminar indeferida
– A tese de negativa de autoria e inexistência de indícios a evidenciar a prática de comércio malsão pelo postulante, é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem (Enunciado Orientativo nº 42 TJMT) - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito, haja vista que, malgrado a quantidade de droga apreendida não ser tão vultosa (aproximadamente 20 g), sua natureza é extremamente deletéria (cocaína), e, sobretudo, em virtude da periculosidade social do requerente, posto que este é criminoso contumaz, vez que “o presente fato não se trata de conduta isolada na vida do autuado, eis que, conforme levantado em sua folha de antecedentes, ele responde a 01 (uma) ação penal por furto, perante esta comarca”, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a sua recalcitrância delitiva e a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, da natureza ou da diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) - (Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade do paciente, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) -
Pela denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jaderson Augusto da Silva
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria espelhada no
writ
, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o enunciado n. 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do habeas corpos.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. 3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e variedade de drogas (79 g de crack, 24 g de cocaína e 5.507,3 g de maconha), apreensão de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, os apontamentos de diversos delitos praticados pelo ora agravante, bem como o fato de que já vinha sendo investigado pelas autoridades competentes. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)

Cumpre ressaltar que o pedido de
habeas corpus
não foi instruído, pela douta defesa, como deveria sê-lo, pois não

se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece.

Contudo, em consulta no sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe de Primeira instância, após requerimento do Ministério Público, foi homologada a prisão do paciente, nos seguintes termos:

“Visto, em PLANTÃO JUDICIAL.

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de
JADERSON AUGUSTO DA SILVA
, já qualificado, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06.

A teor do relatado nos autos, verifica-se que a equipe policial,”...
DURANTE RONDAS PELA BAIRRO LIXEIRA, AVISTOU DOIS INDIVÍDUOS EM FUNDADA SUSPEITA. OS SUSPEITOS AO AVISTAR A GUPM, EMPREENDERAM FUGA E SE ESCONDERAM ATRÁS DE UM VEÍCULO, ONDE FOI POSSÍVEL VISUALIZAR QUE DISPENSARAM UMA SACOLA BRANCA. FOI REALIZADA A ABORDAGEM, NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO AO REALIZAR A VARREDURA PELO LOCAL ONDE FOI DISPENSADO O A SACOLA BRANCA, FOI ENCONTRADO VÁRIAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA.
DIANTE DOS FATOS, FOI DADA A VOZ DE PRISÃO
...” (Grifo nosso)

Conforme se vê, a equipe policial estava em rondas quando visualizou os autuados em atitude suspeita, e estes, ao visualizarem a presença da polícia, empreenderam fuga, dispensado uma sacola branca contendo em seu interior 64 (sessenta e quatro) porções de substância análoga a cocaína, motivo pelo qual foram autuados em flagrante.

Ao serem interrogados pelo delegado de polícia, ambos os autuados negaram a prática do crime de tráfico.

Com efeito, não há como auferirmos neste primeiro momento que o autuado JANDERSON seja um mero usuário, já que a teor do relato da polícia, quando ele e o autuado RENAN avistaram a policial, imediatamente tentaram fugir e se esconder, no que dispensaram a sacola onde foram encontradas as 64 porções de substância análoga a cocaína.

A esse respeito, não podemos perder de vista que os depoimentos dos policiais militares condutores do presente procedimento possuem presunção de veracidade
iuris tantum,
e a questão envolvendo a controvérsia é de mérito e deverá se analisa em uma eventual ação penal.

A par dos elementos que instruem a peça flagrancial, verificamos que a prisão levada a efeito se encontra material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Passo agora ao exame da prisão

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva será aplicada levando em consideração a necessidade de se aplicar a lei penal, de se investigar ou instruir a ação penal, bem como evitar a prática de infrações, ponderando-se ainda a sua adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). Somado a isso, há de ser de se determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP).

Pois bem. Compulsando os autos, se têm como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do flagrado, senão vejamos.

Num
primeiro
ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, atendendo, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo
, porque se verifica a figura do
fumus boni iuris (fumus comissi delicti),
consubstanciado na existência do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, e nos fortes indícios de autoria delitiva, fundado nas declarações dos policiais responsáveis pela prisão do autuado.

Presente, igualmente, o
terceiro
requisito, qual seja o
periculum in mora (periculum libertatis),
consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois, embora a quantidade de drogas apreendida não seja tão vultosa, equivalente a
20,17 g (vinte gramas e dezessete centigramas
)
,
forma em que estavam acondicionadas,
(sessenta e quatro porções de substância análoga à cocaína),
todas prontas para venda, em tese, não configura uma situação de mero consumo, mas sim a existência de uma estrutura voltada à prática de crimes dessa natureza, o que demostra a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública.

Com efeito, as “(...)
circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, devidamente embaladas para a venda, tornando forçosa e inarredável concluir pela prática do tráfico de drogas
. (...)”
(TJ-RJ - APL: 00054204520158190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CRIMINAL, Relator: GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2016, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/06/2016). (D/N)

Pontue-se, ainda, que comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como homicídios, furtos e roubos, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.

Igualmente, não devemos desconsiderar a gravidade desse crime, revelado pela repercussão no meio social, pois, com já dito, é responsável por desencadear a prática de tantos outros ilícitos graves provocando compreensível desassossego à sociedade, cada dia mais a mercê da criminalidade.

De se considerar ainda a possibilidade de o autuado ser integrante de uma associação/organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, diante da vultosa quantidade de droga apreendidas, representando um valor significativo no mercado interno, exigindo um grande poder aquisitivo, em princípio, incompatível com a atividade comercial desempenhada pelo autuado, o que deverá ser objeto de uma investigação mais aprofundada a ser realizada pela autoridade policial.

“(...).
Na espécie, a prisão preventiva está assentada na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo as instâncias ordinárias destacado as peculiaridades do caso concreto (agente supostamente integrante de complexa organização criminosa, voltada à disseminação de grande quantidade de drogas) e o real risco de reiteração delitiva, elementos que revelam a presença de periculosidade in concreto da ação e do agente. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva.
4.Ordem denegada.” (STJ - HC: 410660 SC 2017/0191092-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017). (grifamos)

Além disso, o presente fato não se trata de conduta isolada na vida do autuado, eis que, conforme levantado em sua folha de antecedentes, ele responde a
01 (uma) ação penal por furto,
perante esta comarca.

Conforme o Enunciado nº. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, fica evidente o
“(...) risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
. ” (Grifamos)

Com efeito,
o caso em espécie,
não se trata de mera presunção, mas de risco concreto
, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública.

Assim, uma vez realizada a prisão do autuado em poder de considerável quantidade de drogas com potencial lesivo, somada a sua contumácia na prática de crimes, é cristalino o receio de perigo deste ser colocado em liberdade, pois, neste caso, a soltura servirá de estímulo à novas práticas delitivas, gerada pela sensação de impunidade.

Com efeito, beneficiar com a soltura um indivíduo desta natureza, frente ao cenário caótico que enfrentamos em nossa sociedade, assolada pela criminalidade, que se vê ainda mais favorecida pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, servindo de estímulo à prática de novos crimes, ainda estaria desmoralizando de forma imensurável a Justiça.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
JADERSON AUGUSTO DA SILVA
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal. (...)”

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Com efeito, extrai-se que o decreto prisional se encontra suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública e embasado em circunstâncias específicas do caso concreto, havendo comprovação da materialidade e suficientes indícios da autoria delitiva em nome do paciente o qual, foi flagrado com
“
20,17 g (vinte gramas e dezessete centigramas
)
,
forma em que estavam acondicionadas,
(sessenta e quatro porções de substância análoga à cocaína),
todas prontas para venda, em tese, não configura uma situação de mero consumo, mas sim a existência de uma estrutura voltada à prática de crimes dessa natureza, o que demostra a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública.(...)”

Desse modo, as circunstâncias do flagrante indicam se tratar de indivíduo que exerce a traficância com habitualidade, fazendo seu meio de vida, ao menos alternativo.

Como se não bastasse, a d. autoridade impetrada ressaltou que a constrição cautelar seria indispensável, também, para evitar a recalcitrância delitiva do increpado que, aparentemente responde a outro procedimento criminal.

Neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-seos seguintes precedentes,
in verbis
:

“Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jaderson Augusto da Silva.

É como voto.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021